Tribunal: TJSP
Processo: 1028093-66.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - origem do débito comprovada - apontamento junto ao órgão de proteção ao crédito - exercício regular de direito - litigância de má-fé configurada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.